Tribunal: STF
Processo: ARE 1591826
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ART. 932, INC. III, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREMERJ. PEDIDO DE REGISTRO DA ESPECIALIZAÇÃO, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, EM PSIQUIATRIA COMO ESPECIALIDADE MÉDICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO AUTORAL. PARA O REGISTRO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA, SOMENTE APRESENTAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NÃO É SUFICIENTE. O REGISTRO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA É AQUELE CONCEDIDO PELO CONSELHO DE MEDICINA APÓS EXAME E APROVAÇÃO REALIZADO PELAS SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES LIGADA À ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA - AMB, OU APÓS CONCLUIDOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADOS PELA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CNRM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTE DESTA 8ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL Nº 5007658-49.2022.4.02.5101/RJ. ADOTADA A MESMA RATIO DECIDENDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 39, p. 24).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 44).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. II e XIII; 22, inc. XVI; 1º, inc. IV; e 170, parágrafo único, da Constituição da República. 

3.1. Afirma que o Conselho Federal de Medicina criou, por ato infralegal, exigências não previstas em lei para o execício de um direito constitucionalmente assegurado. 

         3.2. Sustenta que a resolução editada pelo CFM invadiu matéria de competência da União. Argumenta que a resolução discutida afronta não apenas os princípios da legalidade e da reserva legal, mas também compromete valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (e-doc. 46).

4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Afirma que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 52).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob os fundamentos de que (i) “a parte não demonstrou, formal e fundamentadamente, a repercussão geral da questão constitucional em debate”; e (ii)  “o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário quando se trata de  ‘questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas” (e-doc. 53).

É o relatório. 

Decido.

6. Este agravo não comporta conhecimento.

7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal.  Com efeito, o agravo, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos apresentados pelo primeiro juízo de admissibilidade. 
 
8. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada. 
 
9. No caso, ao tratar das razões para reforma da decisão, o agravante apenas discutiu a repercussão geral de seu recurso extraordinário, notando-se tentativa de complementação da fundamentação apresentada em seu extraordinário a este respeito. 

10. Deixou, assim, o recorrente de impugnar o  descabimento do recurso extraordinário, por se tratar de questão decidida à luz de legislação infraconstitucional. Não houve impugnação devidamente fundamentada acerca da inviabilidade recursal pela necessidade de análise de fatos e provas, sendo insuficiente, para tanto, a menção breve e genérica à inaplicabilidade do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

11. Constatada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes abaixo transcritos:

CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
E. 287: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

12. Ainda que superado este óbice, o recurso extraordinário não teria chances de êxito.

13. Primeiramente, como bem apontado pela Corte de origem, o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.
 
14. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar:
 
“1. A matéria tratada neste recurso reveste-se de indiscutível relevância jurídica, social e econômica, dada sua abrangência nacional e sua relação com a liberdade profissional e a atuação de médicos formados por instituições de ensino reconhecidas. A repercussão geral da matéria é inequívoca, pois trata-se de:
a) Saber se uma norma infralegal (resolução de conselho profissional) pode limitar o exercício de profissão regulamentada, impondo requisitos adicionais não previstos em lei;
b) Definir os limites do poder regulamentar das autarquias federais e seu controle frente ao princípio da legalidade e reserva legal;
c) Delimitar a competência constitucional da União (art. 22, XVI) e a supremacia da Constituição no tocante à regulamentação do exercício profissional.
2. A tese ora deduzida afeta milhares de profissionais da medicina que, apesar de devidamente formados e especializados em cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação, são impedidos de obterem o registro de sua especialidade junto aos Conselhos Regionais de Medicina com base em normativas infralegais.” (e-doc. 46, p. 5 e 6).
 
15. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.
 
16. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”
(ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).

17. Nota-se, ainda, que, à exceção do art. 5º, inc. XIII, nenhum dos dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário foi objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir nem houve discussão a seu respeito nos embargos de declaração opostos pela parte. Incidem, nesse ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme a ementa do precedente abaixo:
 
E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
 
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).

18. Por fim, mesmo a alegação de violação do único dispositivo prequestionado, o art. 5º, inc. XIII, da Constituição da República, não envolve ofensa direta à Constituição. No ponto, a parte alega contrariedade ao princípio da legalidade, a partir da interpretação de normas de natureza infraconstitucional, situação em que incide o óbice do enunciado nº 636 da Súmula do STF.

19. No mesmo sentido, cito o seguinte precedente do Pleno desta Corte:
“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Medicina. Registro de especialidade médica. Reexame de fatos e provas. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa ao princípio da legalidade. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual buscava reformar acórdão que reconheceu o direito ao exercício da medicina e registro de especialidade médica com base em curso de especialização. 2. O recurso extraordinário original alegava violação dos arts. 5º, incisos II e XIII; 6º; e 196 da Constituição Federal. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas ou a análise de legislação infraconstitucional; e (ii) saber se a alegação de ofensa ao princípio da legalidade, quando sua verificação pressupõe rever a interpretação de normas infraconstitucionais, viabiliza o recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e as conclusões adotadas, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 5. A alegada violação do princípio da legalidade, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário. IV. Dispositivo 6. Agravo Regimental não provido.”
(ARE nº 1.575.149-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/02/2026, p. 03/03/2026).

20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
21. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

22. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator